Tribunal: STF
Processo: ARE 1195121
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ementa: embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. matéria criminal. omissão no acórdão recorrido. não caracterizado. pretendido rejulgamento da causa. impossibilidade na presente via recursal. precedentes. não conhecimento dos embargos. 



    1. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração não conhecido.